Tribunal: TJES
Processo: 5000132-76.2026.8.08.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-76.2026.8.08.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VINICIUS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E PROVA IRREPETÍVEL PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. CRIME CONEXO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CP). EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Recorrente contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), bem como do delito conexo de coação no curso do processo (art. 344 do CP).

2. A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, alegando que a decisão estaria fundada predominantemente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a absolvição ou impronúncia quanto ao crime de coação no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) analisar a possibilidade de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) examinar se subsistem indícios suficientes para a manutenção do crime conexo de coação no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

5. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame Cadavérico, que atestou que a vítima faleceu em decorrência de laceração e hemorragia cerebral aguda provocadas por disparo de arma de fogo.

6. Os indícios de autoria decorrem, sobretudo, do depoimento judicializado da testemunha Vanessa Pereira Onhas, que afirmou ter presenciado o acusado efetuar disparos contra a vítima. Soma-se a isso o depoimento prestado na fase inquisitorial pela testemunha Rafael Papacena do Nascimento, que presenciou os fatos e relatou a dinâmica do crime. O referido depoimento reveste-se de natureza de prova irrepetível, uma vez que a testemunha faleceu antes de ser ouvida em juízo, circunstância que autoriza sua consideração nos termos do art. 155 do CPP, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de prova produzida na fase investigativa quando se tratar de prova irrepetível, especialmente se corroborada por elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima também encontram suporte nos elementos constantes dos autos, haja vista que o crime teria sido motivado por ciúmes e executado de forma repentina, surpreendendo a vítima enquanto tentava ligar uma motocicleta.

9. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, hipótese não verificada no caso concreto, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

10. No tocante ao crime conexo de coação no curso do processo, há indícios de que o recorrente teria ameaçado testemunha ocular do homicídio com o objetivo de impedir sua colaboração com a investigação, fato que encontra respaldo nas declarações prestadas pela própria testemunha antes de seu falecimento.

11. A competência do Tribunal do Júri, em razão da vis attractiva do crime doloso contra a vida, abrange também o julgamento do delito conexo previsto no art. 344 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2. O depoimento prestado na fase inquisitorial por testemunha que veio a falecer antes da instrução judicial pode ser considerado como prova irrepetível, nos termos do art. 155 do CPP, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios.

3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 344. CPP, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg-HC 914.267/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.952.681/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg-REsp 1.993.403/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14.08.2025; TJGO, RSE 5455362-46.2023.8.09.0051, Rel. Des. Oscar Sá Neto, DJE 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5000132-76.2026.8.08.0061

RECORRENTE:
VINÍCIUS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
VINÍCIUS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
em face da r. sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que, na ação penal nº 5000279-73.2024.8.08.0061, o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal c/c as disposições da Lei nº 8.072/90, bem como no art. 344, do diploma penal.

Em suas razões recursais (id 18414475), a defesa sustenta, síntese,
(i)
a inexistência de indícios suficientes de autoria, argumentando que as provas judiciais seriam frágeis, de caráter indireto, e que a decisão de pronúncia teria se fundamentado preponderantemente em elementos colhidos na fase inquisitorial, o que violaria o art. 155 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer
(ii)
o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como
(iii)
a absolvição ou impronúncia quanto ao crime conexo previsto no art. 344 do Código Penal.

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia em sua integralidade.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica no id 18414479.

A D. Procuradoria de Justiça, no id 18480560, manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 03 de setembro de 2023, por volta das 05h, no distrito de Jaciguá, Comarca de Vargem Alta, o recorrente, agindo com
animus necandi
, impulsionado por ciúmes e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo contra Leonardo Figueredo Santana Moraes, ceifando-lhe a vida. Consta, ainda, que no dia 05 de setembro de 2023, o acusado teria ameaçado de morte a testemunha ocular Rafael Papacena do Nascimento, visando coagi-lo a não prestar depoimento às autoridades policiais.

Após regular instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem. Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), tornando admissível a acusação, submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente, argumentando que a decisão impugnada estaria lastreada exclusivamente em provas inquisitoriais, violando o art. 155 do CPP, e que não haveria elementos suficientes para apontá-lo como autor do homicídio.

A materialidade do crime doloso contra a vida encontra-se tecnicamente comprovada por meio do Laudo de Exame Cadavérico nº C00366/23, o qual atestou que a vítima foi a óbito em decorrência de laceração e hemorragia cerebral aguda, secundárias a disparo de arma de fogo (id 39283825, pgs. 23/26).

Quanto aos indícios de autoria, a alegação defensiva de que a pronúncia está lastreada exclusivamente em elementos inquisitoriais não se sustenta diante da análise acurada dos autos.

Destaco, sobremaneira, o depoimento prestado em juízo pela testemunha Vanessa Pereira Onhas, que confirmou expressamente ter presenciado o acusado atirando na vítima e, logo após, subtraindo a motocicleta desta para fugir. Extrai-se do seu depoimento o que se segue:

Vanessa Pereira Onhas: Vi. (...) Ele matando o Leonardo. (...) O meu tio matando o Leonardo. (...) Acredito que foi por causa dos ciúmes. (...)

MP: Você viu o momento que ele atirou na vítima? (...) Sim.

MP: Tenta me descrever esse momento, como é que foi isso? Ele chegou na vítima, ele avisou alguma coisa? Ou ele simplesmente puxou o revólver e atirou?

(...)

Vanessa Pereira Onhas: Ele só puxou e atirou, ele não falou nada com o menino.

Soma-se a isso o depoimento da testemunha Rafael Papacena do Nascimento, colhido na fase inquisitorial, ocasião em que relatou que a vítima tentava ligar sua motocicleta quando o recorrente se aproximou, apontou a arma e atirou. Veja-se:

“QUE o depoente viu Leonardo tentando ligar a motocicleta, momento que foi até ele ajudar a ligar, pois o afogador da motocicleta estava em mal funcionamento; QUE enquanto estava ajudando LEONARDO, VINICIUS passou segurando um revólver e apontou em direção a LEONARDO, ocasião que efetuou o primeiro disparo, contudo não acertou a vítima, QUE VINICIUS efetuou o segundo disparo, mas o tiro mascou; QUE neste momento, a vítima e o depoente ficaram sem reação; QUE LEONARDO pediu “pelo amor de Deus, não faça isso comigo”. QUE, mesmo assim, VINICIUS continou atirando em LEONARDO; QUE VINICIUS chegou a recarregar o revólver para atirar mais vezes contra LEONARDO; QUE, após efetuar os disparos, VINICIUS falou: “era isso que você queria” olhando para as meninas; QUE o depoente não conseguiu reagir a situação para defender ou fugir, devido a surpresa da situação; QUE ficou paralisado, mas que saiu do local logo em seguida junto com LUCAS, ANDRESSA, LEANDRO, WANDERSON e VANESSA, por medo de VINICIUS; (...)” (id 39283825, pgs. 48/49)

Disse, ainda, no termo de declaração o seguinte:

“QUE, na terça-feira, por volta das 18h, dia 05/09/2023, VINICIUS foi ao bairro aonde o depoente more, juntamente com dois indivíduos, e disse para o depoente “se você for a polícia, vou te matar também”, e disse ainda que ? Vai voltar para ver como estão as coisas?; (...)”. (id 39283825, pgs. 48/49)

Importa destacar que a referida testemunha presenciou diretamente os fatos, não se tratando, portanto, de testemunho indireto. Todavia, tendo falecido antes de sua oitiva em juízo, sua declaração reveste-se de caráter de prova irrepetível, por consistir em relato prestado na esfera extrajudicial por pessoa que não mais pode ser ouvida sob o crivo do contraditório.

A orientação pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de provas irrepetíveis produzidas na fase inquisitorial, especialmente quando encontram amparo em outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. O depoimento prestado por Rafael Papacena do Nascimento, cuja reprodução em juízo se tornou inviável em razão de seu falecimento, insere-se nessa categoria e pode ser considerado na formação do juízo de admissibilidade, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. REVISÃO CRIMINAL NÃO PROVIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA FOI FUNDAMENTADA COM BASE NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL E COM BASE EM DEPOIMENTO DE OUVI DIZER. PRECLUSÃO. INSTÂNCIAS EXAURIDAS. TUMULTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. Soma-se a isso o fato de que, consoante entendimento desta Corte, a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da decisão de pronúncia. 6.
Ainda que assim não fosse, constata-se do voto condutor do acórdão de revisão criminal que, ao contrário do alegado, a pronúncia não fora baseada apenas em elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial, tampouco em depoimentos indiretos, mas, sim, diante do robusto conjunto probatório produzido em juízo, aliado ao depoimento prestado na fase policial pela testemunha ocular Gleilson de Lima Galdino, considerado como prova irrepetível, tendo em vista o seu falecimento antes de prestar depoimento em juízo, o afasta a afronta ao art. 155 do CPP.
Por fim, é possível observar que os indícios da autoria que embasaram a decisão de pronúncia não se limitam ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, motivo pelo qual não há falar em vício capaz de justificar, neste avançado estágio processual, a anulação do feito na origem. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-HC 914.267; Proc. 2024/0177145-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/08/2024)
(grifei)

_______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VALIDADE DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE VÍTIMA QUE VEIO A FALECER. PROVA IRREPETÍVEL. CORROBORAÇÃO COM OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível fundamentar a decisão de pronúncia exclusivamente em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos, incluindo depoimento não repetido em juízo devido ao falecimento da testemunha. III. Razões de decidir 3. A corte de origem destacou que a condenação se amparou em um conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos colhidos em juízo e elementos materiais que corroboram a versão acusatória. 4.
O depoimento prestado durante o inquérito policial pela vítima sobrevivente, que não foi repetido em juízo devido ao falecimento, constitui prova não repetível e é válido para sustentar a decisão condenatória, quando corroborada por outras provas, nos termos do art. 155 do CPP.
5. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1.
É admissível a utilização de depoimento produzido na esfera policial como prova irrepetível quando a morte superveniente do declarante impossibilitar a reprodução do ato em juízo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 2.045.528/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 09.05.2023; STJ, AGRG no RESP 2.163.048/BA, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 11.06.2025.
(STJ; AgRg-AREsp 2.952.681; Proc. 2025/0198643-5; ES; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 02/09/2025; DJE 09/09/2025)
(grifei)

Diante desse contexto, os elementos constantes dos autos fornecem suporte suficiente para indicar a presença de indícios de autoria, o que autoriza o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem caberá a apreciação plena da prova.

Assim, o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas constantes dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria quanto aos crimes que lhe são imputados, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, desse modo, os requisitos próprios da decisão de pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
(grifei)

____________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.
Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)
(grifei)

Logo, apesar dos esforços defensivos, se configura justa causa que a pronúncia do recorrente para julgamento perante o Tribunal do Júri seja mantida nos autos.

As qualificadoras do
motivo
fútil
(art. 121, § 2º, II, CP) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, CP) também encontram respaldo nos elementos coligidos aos autos.

A primeira se evidencia pelos indícios de que o homicídio teria sido motivado por ciúmes, em razão de a vítima demonstrar interesse afetivo pela sobrinha do acusado, circunstância que revela desproporção entre a causa e o resultado. A segunda, por sua vez, decorre dos elementos que indicam que a vítima foi surpreendida, sendo abordada de inopino enquanto tentava ligar uma motocicleta, o que lhe reduziu significativamente a possibilidade de reação ou defesa.

Registro, oportunamente, que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. A sua apreciação definitiva cabe, igualmente, ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada considerou prudente manter a pronúncia para resguardar a competência do Conselho de Sentença, uma vez que não havia prova plena para afastar a qualificadora. 5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.
6. A decisão não se valeu do reexame de fatos e provas, mas da verificação da plausibilidade da imputação feita na denúncia, em consonância com os fatos definidos pelas instâncias ordinárias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.
2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19.10.2023; STJ, RESP 1.102.422/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04.10.2010.

(STJ; AgRg-REsp 1.993.403; Proc. 2022/0087734-4; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)
(grifei)

____________

(...)
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à soberania do tribunal do júri.
Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de motivo torpe, se há indícios de que o crime foi praticado por vingança. Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que a vítima foi surpreendida e alvejada de forma inesperada. Legislação citada: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência citada: STJ, RESP n. 1.739.704/RS; STJ AGRG no aresp n. 2.601.247/RN; AGRG no HC n. 810.815/SC.

(TJGO; RSE 5455362-46.2023.8.09.0051; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Oscar Sá Neto; DJEGO 19/08/2025)
(grifei)

No tocante ao
crime conexo de coação no curso do processo
(art. 344 do CP), a defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas judicializadas, destacando que a matéria não teria sido objeto de questionamento durante a instrução.

Consta da denúncia que, em 05 de setembro de 2023, dois dias após o homicídio, o réu dirigiu-se ao bairro da testemunha presencial Rafael Papacena do Nascimento, ocasião em que proferiu graves ameaças com o propósito de constrangê-la a não relatar os fatos à autoridade policial, buscando assegurar a própria impunidade.

De fato, tais declarações não puderam ser reproduzidas sob o crivo do contraditório judicial. Todavia, essa circunstância não decorre de inércia acusatória ou de fragilidade probatória, mas de evento superveniente e alheio à vontade das partes, consistente no falecimento da testemunha antes de sua oitiva em juízo.

Nesse cenário, as declarações prestadas por Rafael na fase inquisitiva assumem natureza de prova irrepetível, o que, conforme mencionado, excepciona a regra do art. 155 do Código de Processo Penal e autoriza sua consideração, especialmente nesta fase de formação da culpa.

Assim, evidenciadas a materialidade e a existência de indícios consistentes de que o acusado empregou grave ameaça para constranger testemunha essencial à persecução penal, impõe-se a manutenção do crime previsto no art. 344 do Código Penal na decisão de pronúncia, por força da
vis attractiva
do delito doloso contra a vida, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada acerca de sua configuração.

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do recorrente, bem como das qualificadoras e dos crimes conexos, a manutenção da sentença de pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.